Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Honorários advocatícios. Fixação. Excesso de execução. Omissão. Inocorrência.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos.
II. Questão em discussão
2. Analisar a alegada omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm função integrativa, sendo cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC, e não para reexame de mérito ou rediscussão do julgado.
4. No caso, o acórdão embargado foi claro ao concluir que os honorários recursais somente são devidos nos recursos em que seja admissível a condenação em honorários sucumbenciais na primeira instância, e que decisões interlocutórias não geram a obrigação de fixação de honorários, conforme a jurisprudência consolidada.
5. Não há omissão ou contradição a ser sanada, pois o tema foi suficientemente abordado, e a argumentação do embargante não constitui fundamento para revisão do mérito.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese: Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito do julgado, devendo ser acolhidos apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.